Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705432-04.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BENFICA IVO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Benfica Ivo de Lima em que sustenta, em suma, que o pedido de liminar formulado nas razões da apelação não foi apreciado (ID no 76096179). 2. Pede a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a produção antecipada de provas, sob pena de configurar flagrante cerceamento do direto à ampla defesa, pois tem o intuito de ajuizar revisão criminal. 3. Defende que há prova documental demonstrando a probabilidade do seu direito e o risco de dano irreparável estaria demonstrado na possibilidade de a execução penal ser iniciada por um crime que não cometeu. 4. Diante do afastamento do Relator Natural, eminente Des. Josaphá Francisco dos Santos, o pedido de urgência foi remetido para análise do Substituto Legal/Regimental, conforme certidão de ID no 76101809. 5. Cumpre decidir. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. 6. A decisão recorrida exigiu “prova nova” como requisito para admissão da justificação criminal, mas o recorrente sustenta que essa condição seria própria da revisão criminal e não da produção antecipada de provas. 7. Foram apresentados novos pareceres técnicos (médico, fisioterapeuta, físico e psicológico), além de escritura pública declaratória e fotografia que contestam a existência de lesão corporal, alegando que as marcas seriam rubefações e não equimoses, incompatíveis com o relato das vítimas. 8. Sustenta que houve cerceamento de defesa na fase de instrução, com o indeferimento da perícia psicológica das vítimas, entre outras. Entretanto, essas questões apresentadas com o intuito de corroborar a alegação de urgência estão vinculadas ao próprio mérito do recurso, o que inviabiliza a suspensão monocrática da decisão, diante da necessidade de preservação do julgamento colegiado. 9. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo Relator Natural, não identifico os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente. 10. Aguarde-se o julgamento do recurso pendente a ser, oportunamente, conduzido pelo Relator Natural. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo. 12. Restituam-se os autos ao Relator Natural. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Substituto Legal/Regimental